Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-51.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003630-51.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RIO NORTE COMERCIO DE MADEIRA LTDA - CNPJ: 22.854.896/0001-09 (APELANTE), S C B RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 02.420.679/0001-01 (APELANTE), STM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.271.846/0002-06 (APELANTE), CELIO BRAZ DE QUEIROZ - CPF: 009.322.896-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - CNPJ: 04.271.846/0002-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE – TRANSPORTE/VENDA DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA – ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.o 9605/1998 –INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como cediço, para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por

RIO NORTE COMÉRCIO DE

MADEIRA EIRELI, SCB RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ME e CÉLIO BRAZ QUEIROZ, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Paula Saide Biagi Messen Casagrande, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1003630-51.2017.8.11.0040
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 195580230):

“Vistos etc.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou AÇÃO CIVIL PÚBLICA em face de
RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI, S C B RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, STM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e CÉLIO BRAZ QUEIROZ,
devidamente qualificados nos autos.

Alega, em síntese, que se instaurou Inquérito Civil no 19/2017 para apurar o dano ambiental reportado pelo IBAMA, mediante o envio de cópia procedimento Auto de Inspeção n° 161634, Auto de Infração no 160134, Termo de Apreensão no 107701, Termo de Depósito no 115053, Relatório de Fiscalização, dentre outros documentos relevantes.

Afirma a exordial que no dia 27 de março de 2017, durante uma fiscalização do transporte rodoviário de cargas Policiais Rodoviários Federais abordaram veículo IVECO STRALIS, placa OME-5849, CHASSI 93ZS28THOC8815076 de propriedade do réu, CÉLIO BRAZ DE QUEIROZ, que tracionava o CAR/S REBOQUE C/ FECHADA, placa OTK 4309, CHASSI 955R1543DES357335, que transportava madeiras serradas, momento em que constataram que a guia florestal GFi3 n° 108 apresentada pelo condutor do veículo estava divergente da Gfi3 n° 108 constante no Sistema SISFLORES/PA.

Afirma terem os réus incorreram na conduta descrita como infração administrativa ambiental prevista no art. 47, §1o, do Decreto no 6.514/98, bem como na conduta criminosa tipificada no art. 46, § único, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Por tais fatos, o Parquet requer liminarmente que os réus se abstenham, de qualquer forma, de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, sob pena de imposição de multa diária.

No mérito, requer a procedência do pedido para confirmar a tutela provisória e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização pela prática da conduta ilícita ambiental.

A inicial veio acompanhada dos documentos de Id. 9074334 e ss.

Recebida a inicial, foi concedida a tutela provisória de urgência (Id. 9578402).

Citada, a requerida STM Transportes Rodoviários LTDA. deixou transcorrer o prazo sem que fosse oferecida defesa, consoante certidão de id. 49910184.

Sobreveio manifestação do Ministério Público requerendo a decretação da revelia da ré STM Transportes Rodoviários LTDA e a citação via edital dos demais réus (id. 54677944).

Decretada a revelia da ré STM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA. e deferido o pedido de citação editalícia dos demais réus (id. 67163398).

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou contestação, id. 111186943, oportunidade em que pugnou pela improcedência dos pedidos em relação aos réus SCB RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA e CÉLIO BRAZ QUEIROZ, condenando-se apenas a ré RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI à reparação do dano ambiental in natura.

Impugnação, id. 124706939.

Saneado o feito, id. 125207011, as partes não manifestaram interesse na produção de provas (id. 126550501 e id. 126826870).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Consigno, de pronto, que a ausência de pedido de produção de outras provas, cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do CPC.

Situando a questão, pretende o Parquet que sejam os demandados condenados à obrigação de não fazer consistente na abstenção de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado, bem como condenados ao pagamento de indenização pelos danos ambientais ocasionados pelo ilícito ambiental praticado.

A prova que instrui a inicial corrobora o relato constante da exordial acerca do transporte de madeira de forma irregular.

Desse modo, resta comprovado, em especial pelo Auto de Inspeção, Auto de Infração e Termo de Apreensão (id. 9074334 – Pág. 7-10), que o caminhão IVECO STRALIS, placa OME-5849, CHASSI 93ZS28THOC8815076, o qual foi apreendido pela fiscalização em razão da divergência entre a guia GF3i apresentada pelo condutor e àquela constante no sistema SISFLORA/PA.

Depreende-se, portanto, que os demandados incorreram na conduta descrita como infração administrativa ambiental prevista no art. 47, §1o, do Decreto no 6.514/98, bem como na conduta criminosa tipificada no art. 46, § único, da Lei no 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), as quais vedam o transporte de madeira e outros produtos de origem vegetal sem autorização do órgão competente.

Nesse cenário, não se desincumbindo a parte ré de apresentar qualquer elemento que infirme os fatos apurados pelo órgão ambiental, e considerando a presunção de legitimidade e veracidade da atuação dos agentes de fiscalização, tenho por devidamente comprovado o dano ambiental, circunstância que atrai a responsabilidade civil dos requeridos quanto à sua recomposição, nos termos do artigo 225, caput e § 3o da Constituição Federal, c/c artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1991.

Nesse contexto, tendo em vista a adoção do princípio da reparação integral do dano ambiental, entendo que procede na íntegra a pretensão inicial.

Esclareço, desde já, que a eventual possibilidade de recomposição in natura da área da qual extraída a madeira apreendida não impede a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais decorrentes do ilícito ambiental. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

{...} A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)" (STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.196.027/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2017; REsp 1.255.127/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016.[...]. (AgInt no REsp n. 1.532.643/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 23/10/2017.)

Em sendo assim, constatado o dano ambiental, a compensação dos danos extrapatrimoniais busca assegurar a reparação integral do dano ocasionado ao meio ambiente pela requerida, impondo-se, por conseguinte sua fixação.

No que tange ao valor da compensação pelos danos morais coletivos, considerada a inexistência de critérios legais de quantificação, tem-se que a doutrina e a jurisprudência cuidaram de estabelecer certas diretrizes a serem observadas.

Nessa perspectiva, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento sem causa.

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifico que o dano ambiental provocado é de significativa proporção (36,55 m3 de madeira ilegalmente transportada); por sua vez, a culpa dos requeridos é intensa, na medida em que atua no comércio de madeira, pelo que tinham plena ciência da ilicitude da conduta.

Com base nesses parâmetros, tenho como razoável e proporcional à fixação da compensação por danos morais coletivos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que, por certo, desestimulará o cometimento de novos damos ambientais, ao passo que não vai evidentemente importar no enriquecimento sem causa da coletividade afetada pelo ilícito.

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação civil pública com obrigação de não fazer c/c pedido de reparação por dano moral difuso proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em desfavor da demandada
RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI, S C B RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME, STM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA e CÉLIO BRAZ QUEIROZ
para confirmar a liminar deferida e
CONDENAR
os demandados de forma solidária ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivo, atualizados com índice de correção monetária e juros de 1% ao mês desde citação, que deverão ser depositados em juízo para posterior destinação a um fundo de que trata a Lei o art. 13 da Lei 7.437/85.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o presente feito, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

CUSTAS
pela requerida.
SEM
honorários.

P.R.I.C.

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, providencie a reclassificação dos autos e proceda-se na forma do art. 523 do CPC.

Às providências.”

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença merece ser reformada, porquanto:
“(...) no caso em tela, houve condenação solidária dos réus ao dano moral coletivo. Ocorre que, diante a ínfima quantidade de madeira transportada irregularmente pela ausência de licença válida (36,55m3),
não se vislumbra gravidade a fins de gerar reais danos morais a coletividade
.”

De outro lado, aduz que deve ser reconhecida a improcedência em relação aos requeridos SCB RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO e CÉLIO BRAZ QUEIROZ, pois não praticaram conduta que tenha concorrido para produção de possíveis danos ambientais, logo, não devem ser responsabilizadas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença (ID. 195580236).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
improvimento
do recurso (ID. 199147178).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI, SCB RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME e CÉLIO BRAZ QUEIROZ, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença que julgou procedente a presente ação civil pública para reparação dos danos ao meio ambiente.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO

GROSSO ingressou, em
20.07.2017
, com a
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO E INDENIZAÇÃO DOS DANOS AO MEIO AMBIENTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
, pois a empresa RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI efetuou a venda das madeiras para SCB RIBEIRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDAME, ficando a cargo de CÉLIO BRAZ QUEIROZ e STM TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA o transporte, incorrendo na conduta descrita no art. 47, §1.o, do Decreto n.o 6.514/98, bem como no art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

A tutela de urgência foi
deferida
para determinar que os requeridos se abstenham de adquirir, vender e/ou transportar madeira, ou qualquer outro produto de origem vegetal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente e sem nota fiscal fidedigna do produto transportado/comercializado. (ID. 195579229).

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, na condição de curadora especial dos requeridos CÉLIO BRAZ DE QUIEROZ, SCB RIBEIRO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME e RIO NORTE COMÉRCIO DE MADEIRA EIRELI ME, apresentou contestação (ID. 195580224), e o
Parquet,
impugnação (ID. 195580226).

Saneado o feito (ID. 195580227), as partes não manifestaram interesse na produção de provas.

S
obreveio, então, a sentença hostilizada, em
24.08.2023,
que julgou procedente a pretensão autoral, condenando os demandados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais coletivo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir.

Nesse contexto, enfatiza-se que o dano moral coletivo configura-se a partir de uma lesão causada a uma pluralidade de interesses, determináveis ou não, ou a valores sociais juridicamente protegidos.

Referido dano, na concepção jurisprudencial, deve ser entendido como aquele transindividual, que atinge uma classe específica ou não de pessoas, e, desse modo, passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica.

Ainda, o fato transgressor, além da ilegalidade, deve ser de razoável significância e desbordar dos limites da tolerabilidade, caracterizando-se por ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva, sob pena de impor-se apenas maior custo ao erário público.

Sobre o tema, de acordo com o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (
in
, Dano Moral, 4a ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso, a parte apelante foi condenada pelo dano moral ambiental, consubstanciado
no transporte de 36,55 m3 de madeira em desacordo com a guia florestal.

Não há, entretanto, demonstração, por parte do Ministério Público Estadual, da ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva, por isso, aqui, ausente o nexo de causalidade que motive a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo.

A propósito,
“(...) carecem de elementos a corroborar que o armazenamento, comercialização e transporte de madeira, sem qualquer autorização do órgão ambiental, ultrapassou o limite de tolerância, a ponto de causar intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.”
(STJ – Decisão monocrática – AREsp n.o 2.033.537, Ministro Humberto Martins, DJe de 15.03.2023).

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem.

2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023)(grifo nosso)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO.
[...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)(grifo nosso)

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos, verifica-se que não houve a comprovação de que se se está diante de nenhuma situação fática excepcional, portanto, não comprovada ofensa a qualquer interesse difuso ou a violação a valores coletivos, não há que se falar em dano moral a ser ressarcido.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença, e afastar a condenação da parte apelante ao pagamento dos danos moral coletivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024